Tribunal: TJDFT
Processo: 0745727-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745727-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SENIVALDO MACHADO DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ceres – Fundação de Seguridade Social em face da r. decisão (ID 73263940 dos autos de origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Senivaldo Machado de Moraes, determinou a emenda da inicial para que o Agravante exclua da planilha as parcelas vencidas há mais de 5 (cinco) anos, por estarem prescritas. Alega, em resumo, que, em se tratando de parcelamento da dívida, a prescrição somente incide a partir da data prevista para o pagamento da última parcela que, no caso, foi o dia 10/7/16. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução nos moldes propostos. É o relatório. Decido. A despeito de entender que as determinações de emenda à inicial são irrecorríveis, pois se traduzem em despacho, vislumbro a natureza interlocutória da decisão no ponto em que considerou prescrita parte das parcelas da dívida, razão pela qual conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, a execução proposta refere-se a descumprimento de acordo extrajudicial, firmado mediante instrumento particular de confissão de dívida, com previsão de pagamento parcelado (ID 72626870). Conforme exposto na r. decisão agravada, incide na hipótese em exame a prescrição de 5 (cinco) anos, mencionada no art. 206, §5o, I, do CC. E, tratando-se de dívida cujo pagamento foi parcelado, o termo a quo de contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO BANCÁRIO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Convencionado entre as partes o pagamento parcelado, mesmo que o inadimplemento de uma parcela provoque o vencimento antecipado da dívida, o termo inicial da prescrição só começa a contar do vencimento da última parcela conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 3. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1o do CPC de 1973). 4. Não ocorrendo a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 219, §§ 2o e 3o do CPC de 1973 (art. 240 §§ 2o e 3o do CPC de 2015), opera-se a prescrição da pretensão executiva. 5. Se a parte Autora não promover a citação na forma e no prazo da lei processual e sem que os mecanismos do Poder Judiciário tenham contribuído para tanto, decorrido o prazo legal, é correto o pronunciamento da prescrição. 6. Os honorários recursais não foram majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto estes não foram fixados na origem. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1181358, 00020533320108070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR COM PREVISÃO DE PAGAMENTO PARCELADO. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. Não corre a prescrição, enquanto não vencido o prazo, conforme art. 199, II, CCB/2002. O vencimento antecipado de dívida parcelada em razão do inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, que é contado do vencimento da última parcela, de acordo com jurisprudência do c. STJ.” (Acórdão 1134859, 07067005220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Logo, considerando que o vencimento da última parcela do acordo ocorreu no dia 10 de julho de 2016 (ID 72626870, fls. 1/2 dos autos de origem) e que a execução foi proposta em 19 de setembro de 2020, não há falar em prescrição de parte da dívida. Presente, portanto, a probabilidade do direito. E o periculum in mora evidencia-se pela possibilidade de o Exequente ser impedido de executar parte da dívida. Registre-se que, caso o Agravante não obtenha sucesso no julgamento deste recurso, a parcela prescrita da dívida poderá ser excluída, o que demonstra a reversibilidade da medida ora concedida. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução, sem que sejam excluídas quaisquer das parcelas objeto do título executado. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator